Tribunal: TJDFT
Processo: 0753773-59.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. CONVIVÊNCIA FAMILIAR. REGIME DE VISITAS. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. ALTERAÇÃO DO LOCAL DE ENTREGA. AMPLIAÇÃO DO TEMPO DE CONVÍVIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. HONORÁRIOS. RECURSO DO GENITOR/AUTOR PROVIDO. RECURSO DA GENITORA/RÉ DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas por ambos os genitores contra sentença que, em ação de modificação de visitas, ajustou o regime de convivência do filho menor, fixou a forma de cumprimento das visitas e condenou a genitora por litigância de má-fé e por ato atentatório à dignidade da justiça, além de honorários sucumbenciais. O genitor requer a ampliação do tempo de convivência e a alteração do local de entrega da criança para a escola, enquanto a genitora pleiteia a exclusão das penalidades processuais, a modificação do regime de visitas e a redistribuição dos ônus sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a ampliação do tempo de convivência paterna e a alteração do local de entrega da criança, à luz do melhor interesse do menor; e (ii) estabelecer se subsistem os fundamentos para a condenação da genitora por litigância de má-fé e por ato atentatório à dignidade da justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A convivência familiar constitui direito fundamental da criança, devendo ser assegurada com prioridade absoluta, mediante análise concreta do melhor interesse do menor, que impede a utilização da criança como instrumento do conflito entre os genitores.
4. Inexiste fato concreto apto a desabonar a conduta do genitor ou a justificar a restrição do convívio, sendo adequada a ampliação do tempo de visitas e a fixação da escola como local de entrega e devolução, por se tratar de ambiente neutro, capaz de reduzir a beligerância entre os pais e o desgaste emocional da criança.
5. As medidas protetivas anteriormente deferidas foram revogadas, não subsistindo risco comprovado à integridade da criança, o que afasta a alegação de necessidade de restrição do convívio paterno.
6. Restou caracterizado o uso abusivo do processo pela genitora, com resistência injustificada ao cumprimento de decisões judiciais, alteração da verdade dos fatos e provocação de incidentes infundados, configurando litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça.
7. A multa aplicada e a condenação por litigância de má-fé mostram-se proporcionais e adequadas, considerando a gravidade das condutas e a finalidade de resguardar a efetividade da jurisdição, sendo correta a majoração dos honorários sucumbenciais em razão do provimento do recurso do genitor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso do genitor/autor provido. Recurso da genitora/ré desprovido.
Tese de julgamento: "1. A alteração do regime de visitas e do local de entrega da criança é admissível quando demonstrada sua adequação ao melhor interesse do menor e à redução do conflito parental. 2. Configura litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça a utilização reiterada e infundada do processo para impedir o convívio familiar, mediante descumprimento de decisões judiciais e provocação de incidentes infundados."
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, arts. 3o e 4o; CPC, arts. 77, 80, 81 e 85, § 11.